Tribunal: TJES
Processo: 5001242-29.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001242-29.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCIA SUELY RODRIGUES OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. MIGRAÇÃO DE PLANO. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME: 1. Recurso inominado interposto pela empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de débito de R$ 408,63 e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A lide decorre de cobrança de multa por quebra de fidelidade após migração da linha (27) 9.9791-0993 para o plano "Vivo Easy" e o subsequente bloqueio de outra linha da consumidora, (27) 9.9643-2556, por falta de pagamento do referido débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de telefonia cumpriu com o dever de informação adequada ao consumidor sobre a incidência de multa por fidelidade no momento da oferta de migração para plano distinto ; e (ii) se o bloqueio de serviço essencial de telefonia em razão de débito contestado configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação consumerista e a regulamentação da ANATEL (Resolução 632) condicionam a validade da cláusula de fidelidade à concessão de benefícios claros e à prova inequívoca da ciência do consumidor mediante instrumento próprio. No caso concreto, a recorrente não apresentou gravação telefônica ou termo de adesão assinado que demonstrasse que a recorrida foi alertada sobre o ônus da multa de "Valor Restante da Adesão" ao aceitar a migração proposta ativamente pela operadora. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interrupção indevida de serviços essenciais gera dano moral in re ipsa, dispensando a prova de efetivo prejuízo. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, especialmente considerando que o bloqueio atingiu linha diversa daquela que originou a controvérsia e que estava com as faturas adimplidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A validade da cobrança de multa por fidelidade em contratos de consumo depende da comprovação de que o consumidor foi prévia e adequadamente informado sobre os encargos no momento da contratação ou alteração do plano. 2. A suspensão indevida de serviço de telefonia móvel configura dano moral presumido (in re ipsa)."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III e 14; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 57. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.351/RS; STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO.

1.
A parte autora alega que possuía duas linhas telefônicas no plano controle e que em agosto de 2025 aceitou uma oferta da operadora para migrar uma delas para o "Plano Easy" sem ser informada sobre qualquer penalidade. Relata que foi surpreendida com uma fatura de R$ 408,63 contendo multa por quebra de fidelidade e que após recusar o pagamento teve sua outra linha bloqueada mesmo estando com os pagamentos em dia. Pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito o restabelecimento do serviço e indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando a inexigibilidade da fatura de R$ 408,63 e confirmando o restabelecimento definitivo da linha. Condenou ainda a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos.

3.
A recorrente sustenta a legalidade da cobrança afirmando que a recorrida tinha pleno conhecimento da cláusula de fidelidade de 12 meses aceita via voz em julho de 2025. Alega que a migração para plano inferior por iniciativa da consumidora autoriza a multa proporcional nos termos da Resolução 765/2023 da ANATEL. Defende a validade das telas sistêmicas como prova e nega a existência de danos morais requerendo subsidiariamente a redução do valor indenizatório.

VOTO.

4.
No mérito a sentença não merece reparos pois a relação é nitidamente de consumo e a inversão do ônus da prova impõe à operadora o dever de demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e adequada. Embora a recorrente apresente telas sistêmicas e documentos internos eles não suprem a falta de prova de que no momento específico da oferta da migração em agosto de 2025 a consumidora foi advertida sobre a multa rescisória.

5
. A suspensão do serviço de linha que sequer era objeto da migração e que estava quitada caracteriza prática abusiva e falha grave na prestação do serviço configurando dano moral presumido.

6.
O montante indenizatório fixado em primeira instância está em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade sendo a manutenção da senteça medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

7.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)